Tribunal: TJPA
Processo: 0013150-37.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013150-37.2018.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

JUÍZO SENTENCIANTE: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

APELADO: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO ESPECIAL. MERCADORIAS BENEFICIADAS POR ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CONVÊNIO ICMS 100/97. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do ente fazendário e manteve sentença de procedência em ação anulatória cumulada com repetição de indébito ajuizada por Herbinorte Produtos Agropecuários Ltda., condenando o Estado à restituição de valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL incidente sobre mercadorias beneficiadas por isenção tributária, acrescidos de correção monetária e juros legais. O agravante sustentou limitação do valor restituível aos recolhimentos vinculados ao código de receita 1173, aplicação do art. 166 do CTN, adoção da Taxa SELIC nos consectários legais e revisão da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recolhimento antecipado de ICMS-DIFAL incidente sobre mercadorias abrangidas por isenção tributária configura indébito passível de restituição; (ii) estabelecer se a repetição do indébito depende da comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro, nos termos do art. 166 do CTN; (iii) determinar se os critérios de atualização monetária e juros fixados observam o Tema 905 do STJ; e (iv) verificar a adequação da verba honorária fixada em desfavor da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 114-E, §2º, I, do Anexo I do RICMS/PA exclui da sistemática de antecipação especial as mercadorias beneficiadas por isenção ou não incidência na operação interna subsequente, tornando indevida a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL nas hipóteses abrangidas pelos Convênios ICMS 44/75 e 100/97.

A existência de isenção fiscal na operação subsequente impede a incidência válida do ICMS antecipado, pois inexiste operação tributada futura apta a justificar compensação ou manutenção de crédito tributário.

Os recolhimentos efetuados sob os códigos de receita 1145, 1146 e 1174 decorrem da mesma sistemática de cobrança reputada indevida, razão pela qual também integram o montante sujeito à restituição.

A própria Administração Fazendária reconhece o recolhimento dos valores e a inexistência de apropriação de créditos pela contribuinte, circunstância que reforça a caracterização do indébito tributário.

O art. 166 do CTN não se aplica ao caso concreto, pois a inexistência de incidência de ICMS nas operações subsequentes afasta a presunção de repasse do encargo financeiro ao consumidor final.

A repetição do indébito prescinde de comprovação adicional de ausência de repasse quando demonstrado que não houve destaque de ICMS nas operações subsequentes nem aproveitamento de créditos relativos ao tributo recolhido.

Os consectários legais observam a sistemática prevista na legislação estadual aplicável e não afrontam o Tema 905 do STJ, inexistindo obrigatoriedade de adoção exclusiva da Taxa SELIC nas circunstâncias do caso.

A fixação de honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação observa os parâmetros objetivos do art. 85, §3º, III, do CPC, inexistindo desproporcionalidade apta a justificar apreciação equitativa.

A inexistência de determinação vinculante de suspensão nacional afasta o sobrestamento do feito em razão do Tema 1255 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança antecipada de ICMS-DIFAL sobre mercadorias beneficiadas por isenção na operação subsequente configura indébito tributário passível de restituição.

O art. 166 do CTN não incide quando a operação subsequente é isenta e inexiste repasse do encargo financeiro do tributo.

A restituição de indébito tributário deve observar os critérios de atualização e juros previstos na legislação aplicável ao tributo cobrado indevidamente.

A fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais objetivos previstos no art. 85, §3º, do CPC, salvo manifesta excepcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, I e II, “a”; CPC, arts. 85, §3º, III, 489, §1º, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; CTN, arts. 161, §1º, 165, I, 166 e 167; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Estadual nº 6.182/98, arts. 65 a 68; Decreto Estadual nº 4.676/01 (RICMS/PA), art. 120; RICMS/PA, art. 114-E, §2º, I, do Anexo I, e arts. 1º, 23, VIII, e 64 do Anexo II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, Tema Repetitivo 905; STF, Tema 339; STF, Tema 1255.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013150-37.2018.8.14.0039

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 27596515)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 26726735, negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pelo ente estatal, mantendo a sentença que julgou procedente ação anulatória cumulada com repetição de indébito ajuizada por HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, para condenar o Estado do Pará à restituição de valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL, no montante de R$ 3.638.903,32 (três milhões, seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e três reais e trinta e dois centavos), acrescido de correção monetária e juros legais, tendo como agravado
HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

Síntese dos fatos

Alega o agravante, em síntese, omissão na decisão monocrática quanto ao efetivo valor recolhido a título de antecipação especial do ICMS, alegando que somente a quantia de R$ 2.683.172,99 corresponderia ao código de receita 1173, referente ao ICMS antecipado especial, sendo indevida a inclusão de outros códigos de arrecadação na condenação.

Aduz, ainda, a necessidade de aplicação do entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios, defendendo a utilização da Taxa SELIC.

Argumenta também que a restituição do indébito tributário depende da comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN e da Súmula 546 do STF. Por fim, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios, afirmando violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão do elevado valor da condenação.

Por fim, requer a agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, a fim de reconhecer: (i) a limitação do valor da repetição do indébito ao montante de R$ 2.683.172,99, correspondente exclusivamente aos recolhimentos efetuados sob o código de receita 1173; (ii) a necessidade de observância do art. 166 do CTN, com a exigência de comprovação do não repasse do encargo financeiro do tributo; (iii) a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora em conformidade com o Tema 905 do STJ e legislação estadual pertinente; e (iv) a revisão da verba honorária fixada nos autos, nos termos das razões recursais apresentadas. Subsidiariamente, pugna pela reconsideração parcial do decisum para adequação dos consectários legais e do quantum condenatório.

Contrarrazões foram apresentadas, (ID n. 35607518), na ocasião, defende a manutenção integral da decisão agravada. Sustenta inexistir qualquer omissão quanto ao valor reconhecido, afirmando que os demais recolhimentos realizados sob os códigos 1145, 1146 e 1174 também se referem a pagamentos indevidos de ICMS antecipado relacionados a mercadorias abrangidas pela isenção tributária. Defende a inaplicabilidade do art. 166 do CTN ao caso concreto, em razão da inexistência de incidência de ICMS na operação subsequente, bem como a adequação dos critérios de atualização monetária fixados na decisão agravada.

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado pelo ente estatal, mantendo a sentença que julgou procedente ação anulatória cumulada com repetição de indébito ajuizada por HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, para condenar o Estado do Pará à restituição de valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL, no montante de R$ 3.638.903,32 (três milhões, seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e três reais e trinta e dois centavos), acrescido de correção monetária e juros legais, tendo como agravado
HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a na parte que interessa (ID n. 26726735):

“(...)
DECIDO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (TESE DO ESTADO DO PARÁ).

A preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo ESTADO DO PARÁ, funda-se na alegada ausência de fundamentação do decisum, especialmente quanto à rejeição dos embargos de declaração opostos, que teriam apontado omissões relevantes não enfrentadas pelo juízo a quo. Argumenta o apelante que a sentença incorreu em vícios formais, à luz do art. 489, §1º, do CPC e dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, por não ter analisado detidamente os pontos suscitados nos aclaratórios, resultando em error in procedendo.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

A sentença combatida contém fundamentação suficiente, ainda que sucinta, apta a revelar o convencimento do juízo singular quanto à desnecessidade de acolhimento dos embargos de declaração. A motivação expressa, por mais econômica, não se confunde com ausência absoluta de fundamentação, a qual, essa sim, consubstanciaria nulidade insanável. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, não se exige do magistrado o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas daqueles essenciais à formação do seu convencimento, o que se observa na espécie.

Conforme reconhecido pelo próprio juízo de origem, os embargos de declaração veiculavam pretensão com efeitos infringentes, o que, salvo hipóteses excepcionais — ausentes no caso em tela —, extrapola a finalidade integrativa do recurso aclaratório. A negativa de seguimento aos embargos, pois, não padeceu de nulidade formal, tampouco comprometeu o devido processo legal ou o princípio da motivação, porquanto a prestação jurisdicional foi oferecida com clareza e congruência.

Inexistente, pois, qualquer violação ao art. 489, §1º, do CPC ou aos dispositivos constitucionais invocados, descabe cogitar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Rejeita-se, portanto, a preliminar. Prossegue-se ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

DA INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS INDEVIDO OU EM VALOR MAIOR QUE O DEVIDO.

Não merece acolhida a tese recursal sustentada pelo ESTADO DO PARÁ, segundo a qual o tributo recolhido a título de ICMS-DIFAL não configuraria indébito tributário, mas mera hipótese de crédito acumulado passível de compensação. Tal argumentação desconsidera, em essência, a moldura normativa incidente sobre as operações com produtos agropecuários beneficiados pelo Convênio ICMS 100/97, internalizado no ordenamento estadual por meio do Anexo II, art. 64, do RICMS/PA.

Com efeito, a documentação constante dos autos, notadamente o processo administrativo nº 082016730002818-6, demonstra que a empresa autora, no exercício regular de sua atividade econômica, promoveu entradas interestaduais de mercadorias isentas de ICMS na operação interna subsequente, submetendo-se, entretanto, à exigência de recolhimento antecipado do diferencial de alíquota (DIFAL) com base no art. 114-E do Anexo I do RICMS/PA.

Contudo, essa cobrança antecipada mostrou-se ilegítima, porquanto as mercadorias em questão encontravam-se efetivamente abrangidas por isenção concedida com base no Convênio ICMS 100/97, o qual impede a incidência do ICMS nas etapas subsequentes da cadeia de circulação das mercadorias. Embora o Estado afirme que a isenção se restringe à operação interna subsequente, omite que o benefício fiscal, sendo pleno, fulmina a exigência de recolhimento na entrada, eis que não haverá operação tributada a ser compensada.

Vale destacar que por questão de premissa lógica da compreensão sistemática do ordenamento jurídico no que tange à hierarquia do plexo normativo, que a Constituição Federal de 1988, embora estabeleça a não-cumulatividade do ICMS como imperativo no art. 155, § 2º, I da Carta, igualmente determina que, como regra, operações praticadas ao abrigo da isenção ou não incidência, salvo previsão legislativa em contrário, não implica crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes (art. 155, § 2º, II, a, da CF/88).

Isto é, como regra, a prática de operação de circulação de mercadoria ao abrigo da isenção impõe ao contribuinte o estorno do crédito de ICMS lançado em sua escrita fiscal por força da entrada/aquisição de produto/insumo tributado. Afinal, se adquire-se determinada mercadoria tributada pelo ICMS e revende-se, por exemplo, esta mesma mercadoria ao abrigo da isenção, não haveria razão para que o valor pago de ICMS na aquisição do bem fosse mantido como crédito na escrita fiscal do contribuinte, justamente porque a operação subsequente não foi tributada (a não cumulatividade já estaria garantida diante da isenção na operação seguinte).

O próprio parecer técnico da SEFA/PA reconhece o recolhimento no valor de R$ 3.726.360,09 entre 01/2013 a 05/2014 e 08/2015 a 01/2016, bem como a ausência de apropriação do crédito correspondente pela empresa contribuinte. Dito de outro modo, a Administração Fazendária confirma o pagamento, mas desconsidera a circunstância jurídica de que, diante da isenção reconhecida, não havia fato gerador idôneo a legitimar a exação.

Além disso, o argumento do Estado, de que a autora deveria ter formulado requerimento administrativo para exclusão do regime de antecipação especial, desloca a responsabilidade pela indevida exigência tributária para o contribuinte, subvertendo os princípios da legalidade e da tipicidade fechada que regem o direito tributário. A submissão do contribuinte à sistemática do art. 114-E do RICMS/PA, quando em desconformidade com as normas do CONFAZ e com a Constituição Federal, não tem o condão de validar a cobrança.

Com razão, portanto, a sentença ao reconhecer a natureza de indébito do recolhimento e deferir o pedido de restituição. Ao contrário do que sustenta o apelante, não se trata de mera hipótese de crédito acumulado, mas de exação realizada sem fundamento de validade no ordenamento jurídico, enquadrando-se na hipótese do art. 165, I, do CTN.

Tampouco procede a alegação de que a restituição estaria condicionada à comprovação de não repasse do ônus financeiro, nos termos do art. 166 do CTN. Desse modo, o recolhimento por conta de antecipação indevida, em hipótese de não incidência, caracteriza-se como tributo não devido, o que afasta a presunção de repasse e permite a repetição sem necessidade de comprovação adicional, especialmente quando demonstrado que não houve aproveitamento de crédito.

A tentativa do Estado de descaracterizar a restituição como repetição de indébito, reduzindo-a a mera regularização fiscal por meio de creditamento, equivale, na prática, a esvaziar o direito à restituição de tributo indevido, ferindo o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Pública.

Nota-se que as mercadorias da empresa apelada são beneficiadas com isenção em sua venda pois não há ICMS a ser pago antecipadamente, posto que não haverá imposto a ser pago na venda, a operação seguinte.

Este entendimento foi brilhantemente baseado pelo juízo a quo no §2º do art. 114-E do Anexo II ao RICMS-PA, onde prevê que a antecipação prevista no caput não se aplicará às mercadorias beneficiadas com isenção na operação subsequente (venda):

“Art. 114-E. O estabelecimento localizado neste Estado que adquirir, em operações interestaduais, mercadorias para fins de comercialização fica sujeito ao regime da antecipação especial do imposto, a ser efetuada pelo próprio adquirente.

§2º. A antecipação especial do imposto não se aplica:

I - às mercadorias beneficiadas com isenção e não incidência, relativamente à operação interna subsequente”

É conforme análise do processo, o caso da Apelada, que goza de isenção na saída de suas mercadorias garantidas nos Convênios ICM 44/75 e ICMS nº 100/97, ambos do CONFAZ, e art. 7º do RICMS-PA c/c arts. 1º, 23, inciso VIII, e 64, todos do Anexo II (DAS ISENÇÕES DO ICMS), do RICMS/PA.

Acerca do que o Estado Apelante requereu em sua Apelação afim de modificar a decisão para que os juros de mora fossem aplicados nos mesmos moldes da caderneta de poupança, pelos índices remuneratórios da Taxa SELIC, não merece prosperar a alegação posto que o Artigo 167 do Código Tributário Nacional e o artigo 66 da Lei Estadual nº 6.182/98 dispõem que:

“Artigo 167/CTN:A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição”

“Artigo 66.Lei Estadual nº 6.182/98: O deferimento de restituição de tributo, multa ou juros, indevidamente pagos, dependerá de requerimento instruído com a prova de preenchimento das condições e requisitos legais, apresentada por escrito à repartição fazendária que jurisdicionar o domicílio tributário do sujeito passivo, acompanhada da prova do pagamento do tributo.”

O instituto da restituição presente nos artigos 65 a 68 da Lei nº 6182/98 não trata da taxa aplicável paras atualização do valor e de seus juros de atraso, mas estes estão presentes no artigo 120, incisos I a III, do Decreto nº 4.676/01(RICMS/PA), nos seguintes termos:

Art. 120. O recolhimento do imposto fora do prazo fixado na legislação fica sujeito aos seguintes acréscimos decorrentes da mora:

I - quando não exigido em auto de infração, multa moratória de 0,10% (dez centésimos por cento) do valor do imposto por dia de atraso, até o limite de 36% (trinta e seis por cento);

II - atualização monetária do seu valor, calculada, desde a data em que deveria ser recolhido até a do efetivo recolhimento, com base na variação da UPF-PA;

III - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, desde a data em que deveria ser recolhido até a do efetivo recolhimento

Ao analisar a situação sob o entendimento do Colendo STJ, tem-se que em condenações judiciais de natureza tributária a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Tal discussão já foi esclarecida no TEMA 905 do STJ: conforme se visualiza abaixo:

“TEMA REPETITIVO 905- STJ

Questão submetida a julgamento: Discussão: aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Tese firmada: 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento ao Apelo interposto pelo Estado do Pará, no entanto Dou Parcial Provimento ao Recurso Adesivo interposto pela HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, apenas para acrescentar à sentença que a atualização monetária tenha como termo inicial a data dos pagamentos indevidamente realizados.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.
(...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ente fazendário e deu parcial provimento ao recurso adesivo manejado por
HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, mantendo a sentença que julgou procedente a ação anulatória cumulada com repetição de indébito tributário.

Após a prolação da decisão monocrática, a parte agravada opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para sanar omissão quanto aos honorários sucumbenciais, fixando-os em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, III, do CPC.

Na sequência, o
ESTADO DO PARÁ
opôs embargos de declaração sustentando omissão quanto à aplicação do Tema 1255 do STF e requerendo o sobrestamento do feito ou a fixação equitativa da verba honorária, os quais restaram rejeitados.

Sobreveio, então, a ratificação do Agravo Interno anteriormente interposto (ID n. 34637619), diante da interrupção do prazo recursal ocasionada pelos embargos declaratórios, postulando o agravante a reforma da decisão monocrática, inclusive no tocante à condenação honorária.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao agravante. Explico.

A decisão agravada apreciou adequadamente as teses devolvidas à apreciação jurisdicional, inexistindo fundamento apto a justificar sua reforma.

Conforme consignado no
decisum
recorrido, a controvérsia decorre da exigência de recolhimento antecipado de ICMS-DIFAL incidente sobre mercadorias beneficiadas por isenção tributária prevista nos Convênios ICMS 44/75 e ICMS 100/97, internalizados pela legislação estadual por intermédio do art. 7º do RICMS/PA c/c arts. 1º, 23, VIII e 64 do Anexo II do referido diploma normativo.

O §2º do art. 114-E do Anexo I do RICMS/PA excepciona expressamente da sistemática de antecipação especial as mercadorias beneficiadas por isenção na operação subsequente, dispondo:
“Art. 114-E. O estabelecimento localizado neste Estado que adquirir, em operações interestaduais, mercadorias para fins de comercialização fica sujeito ao regime da antecipação especial do imposto, a ser efetuada pelo próprio adquirente.

§2º. A antecipação especial do imposto não se aplica:

I - às mercadorias beneficiadas com isenção e não incidência, relativamente à operação interna subsequente.”

Assim, demonstrado nos autos que as operações subsequentes realizadas pela agravada estavam efetivamente abrangidas pela isenção fiscal prevista nos convênios mencionados, revela-se indevida a cobrança antecipada do ICMS-DIFAL.

Também não prospera a alegação de que somente os recolhimentos vinculados ao código de receita 1173 poderiam ser objeto de restituição.

A documentação constante do processo administrativo nº 082016730002818-6 evidencia que os demais recolhimentos realizados sob os códigos 1145, 1146 e 1174 decorreram da mesma sistemática de cobrança reputada indevida, todos relacionados às operações com mercadorias alcançadas pela isenção tributária reconhecida nos autos.

Além disso, a própria Administração Fazendária reconheceu a inexistência de apropriação dos créditos correspondentes aos valores recolhidos, circunstância que reforça a caracterização do indébito tributário.

Igualmente improcede a alegação de necessidade de observância do art. 166 do CTN. No caso concreto, a operação subsequente encontrava-se amparada por isenção fiscal, inexistindo destaque de ICMS nas saídas promovidas pela agravada, circunstância que afasta a presunção de repasse do encargo financeiro ao consumidor final.

A documentação fiscal acostada aos autos demonstra, ainda, a inexistência de aproveitamento de créditos relativos ao imposto recolhido antecipadamente, razão pela qual não se exige comprovação adicional para fins de repetição do indébito.

Quanto aos consectários legais, não se verifica afronta ao Tema 905 do STJ, uma vez que os critérios fixados observaram a sistemática vigente na legislação estadual aplicável ao período dos fatos geradores, inexistindo obrigatoriedade de adoção exclusiva da Taxa SELIC nas circunstâncias do caso concreto.

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não merece acolhida a insurgência recursal.

A decisão integrativa apreciou expressamente a matéria, reconhecendo a incidência do art. 85, §3º, III, do CPC, diante do valor da condenação, correspondente a aproximadamente 3.308 salários-mínimos à época da sentença, fixando os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação.

Não há falar em sobrestamento do feito em razão do Tema 1255 do STF, porquanto inexistente determinação vinculante de suspensão nacional dos processos, tampouco se verifica excepcionalidade apta a afastar os critérios objetivos fixados pelo legislador no art. 85 do CPC.

A fixação da verba honorária observou os parâmetros legais aplicáveis às causas envolvendo a Fazenda Pública, inexistindo manifesta desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
ESTADO DO PARÁ,
nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/06/2026